Tribunal: TJBA
Processo: 0358716-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0358716-12.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MATHILDES LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A ação originária, de natureza revisional, questionava cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, tendo o juízo de origem limitado os juros remuneratórios à média de mercado, afastado a capitalização de juros e a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o acerto da decisão que, diante da não apresentação do contrato pela instituição financeira, manteve a revisão das cláusulas consideradas abusivas, notadamente as relativas a (i) juros remuneratórios; (ii) capitalização de juros; e (iii) comissão de permanência.

III. Razões de decidir

3. À instituição financeira incumbe o ônus de apresentar o contrato objeto da discussão. Na sua ausência, impede-se a aferição da taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada, sendo correta sua limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, a fim de evitar onerosidade excessiva ao consumidor,
aplicando-se a Súmula nº 530 do STJ.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. Sem o contrato nos autos, não há como comprovar a existência de tal cláusula, o que impõe o seu afastamento.

5. Conforme jurisprudência consolidada, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora (juros remuneratórios, moratórios e multa contratual), de modo que a sentença deve ser mantida também neste ponto.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
0358716-12.2012.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, como agravado,
MA
THILDES LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto conduto
r.